Tribunal: STF
Processo: RE 597098
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS NÃO FOI RECEPCIONADA. ALCANCE DOS PRECEDENTES.



    É compatível com os precedentes desta Corte a decisão que reconhece a recepção das exações pela Constituição de 1988, mas estabelece que após a referida promulgação a alíquota não pode ser modificada por entidade desprovida de mandato legislativo, de modo que o tributo deve ser calculado de acordo com a alíquota válida no momento da promulgação.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.